Tribunal: TJDFT
Processo: 0729198-03.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0729198-03.2022.8.07.0001 RECORRENTE: TALISSON FELIPE RODRIGUES DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. CABIMENTO. NULIDADE PROCESSUAL NÃO CONFIGURADA. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DELITO DE USO DE DROGAS NÃO CONFIGURADO. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. LAUDO PERICIAL. EFICÁCIA DA ARMA DEMONSTRADA. DELITO CONFIGURADO. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. REINCIDÊNCIA. INCIDÊNCIA DE AGRAVANTE E AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não há falar em invasão de domicílio na hipótese de os policiais terem ingressado na residência para apurar a informação de um dos próprios réus de que lá estaria uma suspeita da prática do crime de tentativa de roubo, além de a entrada dos agentes ter sido franqueada por um dos ocupantes do imóvel. 1.1. Como os policiais, ao adentrarem o imóvel, logo se depararam com drogas, ocorreu o encontro fortuito ou casual de provas, amplamente aceito pela jurisprudência, tendo sido regular a busca domiciliar, que permitiu a descoberta de mais entorpecentes, petrechos de tráfico e uma arma de fogo, sendo válidas as provas dela decorrentes, não havendo falar em nulidade processual. 2. Comprovadas tanto a autoria quanto a materialidade do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), com base em elementos de prova sólidos e harmônicos entre si, é incabível a absolvição com base nos princípios da presunção de inocência e do in dubio pro reo. 2.1. Além disso, a natureza, quantidade e variedade das substâncias encontradas, bem como a forma de armazenagem, não são compatíveis com o uso pessoal, sendo importante destacar que o fato de o acusado ser usuário de drogas, por si só, não possui o condão de afastar o crime de tráfico de entorpecentes. 3. O crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n.10.826/2003) é delito de mera conduta ou de perigo abstrato, não se exigindo, para a sua configuração, a ocorrência de resultado naturalístico ou a demonstração de perigo concreto à coletividade, sendo suficiente a posse da arma de forma irregular (sem autorização legal). 3.1. Apesar de não ser obrigatória a realização de perícia, admite-se o reconhecimento da atipicidade material da conduta caso conste nos autos laudo pericial que demonstre a total ineficácia da arma de fogo, tendo em vista que, nesse caso, não é colocada em risco a incolumidade pública, tratando-se de crime impossível pela ineficácia absoluta do meio. 3.2. No presente caso, o laudo pericial concluiu que a arma encontrada na residência do réu é capaz de efetuar disparos, não havendo falar, portanto, em ausência de crime por ineficácia do meio. 4. Nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a natureza e a quantidade da droga apreendida, circunstâncias que devem ser analisadas conjuntamente, autorizam a exasperação da pena-base. 5. É adequada a aplicação do critério de 1/8 do intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para a exasperação da pena-base em razão da análise de cada circunstância judicial negativa. 6. Não se verifica bis in idem ao se utilizar a reincidência para agravar a pena e para afastar o benefício do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 (tráfico privilegiado). 7. Recursos conhecidos e desprovidos. No recurso especial interposto, o recorrente alega a existência de divergência jurisprudencial, sem indicar artigo de lei objeto do referido dissídio. A respeito, colaciona ementas de julgados do Superior Tribunal de Justiça, defendendo o afastamento da exasperação da pena na primeira fase, com base no art. 42 da Lei 11.343/2006, em relação à natureza e quantidade de drogas e, subsidiariamente, a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente na primeira fase da dosimetria da pena. A respeito, colaciona julgados do Superior Tribunal de Justiça para demonstrar o dissídio invocado. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa aos artigos 5o, inciso XXXIX, XLV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação ao dissídio interpretativo invocado, porquanto “a ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.919.381/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 2/12/2022, e AgInt no AREsp/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 10/3/2023). Quanto ao recurso extraordinário, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, não deve ser admitido quanto ao apontado vilipêndio aos artigos aos 5o, inciso XXXIX, XLV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal. A respeito, constata-se que o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tido por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “é inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019, e RE 1365161 AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, DJe 9/1/2023). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005